Tribunal: TJES
Processo: 0013546-86.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013546-86.2017.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATHAN RIBEIRO DA GLORIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0013546-86.2017.8.08.0048

RECORRENTE: JHONATHAN RIBEIRO DA GLORIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS II
e IV, DO CÓDIGO PENAL,
C/C ART.
244-B, § 2º, DA LEI, 8.069/90, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL

IMPRONÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES
INDÍCIOS DE AUTORIA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. A versão apresentada pela acusação, fundamentada pelos indícios de autoria constantes nos autos, é suficiente para pôr em dúvida a presunção de inocência do acusado, que deverá ser destituída ou mantida pelo convencimento do júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4.

Recurso
conhecido e não p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0013546-86.2017.8.08.0048

RECORRENTE: JHONATHAN RIBEIRO DA GLÓRIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JHONATHAN RIBEIRO DA GLÓRIA
em face da r. decisão (Id. 5498767, vol. 03, pp. 77/99), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES – Privativa do Júri, por meio da qual fora pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do CP.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 17 de maio de 2017, por volta das 8h50min, à Rua Presidente Alves, nº 57, Bairro Vila Nova de Colares, o denunciado, a mando de Douglas Fernandes Pinto e em comunhão de vontades com o adolescente Gabriel Vitor das Dores Barbosa Santos, com
animus necandi,
desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima Vander Luiz Guimarães Aguiar, causando-lhe lesões que causaram sua morte.

Infere-se dos autos que o réu e o adolescente desembarcaram do veículo e se dirigiram à residência da vítima, no endereço supracitado, onde lhe pediram um copo de água, cuja entrega ao réu foi sucedida por disparos desferidos por ele e pelo adolescente.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 2375150, pp. 43/49), o denunciado Douglas Fernandes Pinto fora impronunciado na forma do art. 414, do Código de Processo Penal, e o
recorrente
Jhonathan Ribeiro Glória
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio, qualificado pela torpeza e por recur
s
o que dificultou a defesa da vítima, combinado com
o crime de
corrupção de menores, majorad
o
pelo cometimento de crime hediondo
em conjunto com o adolescente
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a impronúncia do réu, sob o argumento de ausência de indícios mínimos de autoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
do crime encontra-se comprovada

pelo Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, pp. 83/85).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os depoimentos testemunhais sustentam a verosimilhança da tese ministerial.

Com efeito, não ignoro que o c. Supremo Tribunal Federal sufragou virada jurisprudencial promovida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886, DJe de 18/12/2020), afirmando que “
O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa”, ressalvando, contudo, que, “Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas
” (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022).

Destarte, é certo que a jurisprudência orientou-se no sentido de que o reconhecimento do agente por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

Nada obstante, os Tribunais Superiores também vêm entendendo que, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226, do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório (AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 04/10/2022, DJe 17/10/2022).

Na hipótese vertente, a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento indireto e no reconhecimento pessoal realizado nas fases inquisitiva e judicial.

Em sede Policial, o informante Douglas Ferreira da Silva, cunhado da vítima, presente no momento do cometimento do delito,
confirma a autoria do atirador como sendo a do denunciado, ora recorrente
, conforme declarou:

“[...] QUE, nesta oportunidade, o declarante
RECONHECE, SEM SOMBRA DE DUVIDAS, a pessoa de JHONATAN RIBEIRO DA GLÓRIA
, filho de Lilian dos Santos Ribeiro e de Celielson Fidelis da Glória (espelho de identidade - RG n 3860184),
como sendo um dos autores da tentativa de homicídio apurado nos presentes autos
; QUE, referido indivíduo é mencionado em seu depoimento de fis. 09 e verso, como sendo o indivíduo que acompanhava a pessoa de GABRIEL SANTOS v BIEL (ainda não identificado), no momento do crime: QUE, a pessoa de JHONATAN RIBEIRO DA GLÓRIA possui o perfil de FACEBOOK 'JHON JHON SILVA ARAÚJO': QUE, foi neste perfil que reconheceram e qualificaram ele; QUE, corrobora o fato dele possui uma tatuagem na perna (...) [...]".

Vale ressaltar que o informante não conseguiu ser intimado, tendo em vista estar em local incerto e não sabido. Porém, verifica-se que o mesmo depoimento foi confirmado em audiência de apuração de ato infracional tombada sob número 0014100-21.2017.8.08.0048 (vol. 02, pp. 84/85), do representado Gabriel Vitor das Dores Barbosa dos Santos.

Outrossim, em juízo (mídia), o Policial Civil Alexandre Grobério afirmou, conforme transcrição do depoimento, que o acusado foi o primeiro a desferir disparos contra a vítima:

“[...] É,ai os familiares contaram que BIEL e o JHON JHON chegaram e pediram água para ele, na casa do Vander, da própria vítima, que aí ele foi pra buscar a aí voltou, e tipo, eles trocaram algumas palavras ali e acho que o
JHON JHON foi o primeiro a atirar e o BIEL depois também atirou
, isso aí foi o que foi passado 'pra’ gente; que
inclusive no quintal a gente encontrou as munições os estojos
e tal (...) O DROGBA que estava dirigindo que deu fuga ‘pra’ eles (...) A motivação que a gente apurou na época foi por conta que teve uma operação da PM, que prendeu um dos traficantes lá da gangue deles acho que o MATA RINDO aí quem deu essa informação para a PM segundo falaram foi o tal do PIPEIRO que era um usuário que transitava por ali e disseram que ele havia descido da viatura da PM ali próximo à casa desse tal do PIPI e falaram que o Vanderson né o Vandinho estava escondendo esse PIPI na casa dele lá, tanto que eles passaram lá e perguntaram por esse tal do PIPI (...) [...].”

Assim, a vers
ão
apresentada pela acusação,
fundamentada pelos indícios de autoria contantes nos autos, é suficiente para pôr em dúvida a presunção de inocência do acusado, que deverá ser destituída ou mantida pelo convencimento do juri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Desse modo, compreende-se ser incabível a impronúncia do crime de homicídio qualificado pela torpeza e por meio de recurso que impediu a defesa da vítima, bem como pelo crime de corrupção de menores majorado pelo cometimento de crime hediondo, pois em análise aos depoimentos em sede de instrução criminal, bem como Laudo de Exame Cadavérico, (v. 01, 83/85), a vítima foi atingida pelo menos 13 vezes, em momento de convivência, no seio familiar, onde se encontravam, no momento do fato, seu pai e algumas crianças, além de ter se valido de momento de distração da vítima para desferir-lhe os disparos.

Além disso, o concurso formal com o crime previsto no art. 244-B, § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) fundamenta-se pelo fato de o denunciado ter corrompido o menor Gabriel Vitor das Dores Barbosa Santos ao praticar, com este, a supramencionada infração penal de natureza hedionda.

Com relação a temática de impronúncia diante da inexistência de indícios suficientes de autoria,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)